Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Nos termos do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da preliminar de intempestividade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 48826874). Publique-se. Intime-se.